Tribunal: TJBA
Processo: 8056551-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056551-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: L. L. M. e outros

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano de Saúde. Transtorno do Espectro Autista. Alegação de Omissão. Inexistência de Vício. Rediscussão da Matéria. Embargos Não Acolhidos.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob o argumento de omissão quanto à obrigatoriedade de cobertura de métodos terapêuticos para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, notadamente o Transtorno do Espectro Autista, à luz da Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão no julgado, uma vez que o voto consignou expressamente a obrigatoriedade de cobertura, pelas operadoras de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, conforme previsto na Resolução Normativa ANS nº 539/2022.
4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.
2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 489, § 1º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23.08.2017.
TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.